Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740383-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, após o declínio da competência pelo JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASILIA. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial (0703130-08.2025.8.07.0002). Distribuída a petição inicial para a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o magistrado determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília, considerando o endereçamento da exordial à referida circunscrição judiciária (ID 243585703). Recebidos os autos pela 8a Vara Cível de Brasília, foi determinada a intimação da exequente para esclarecer se pretendia emendar a inicial ou redistribuir o feito para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais. Foi determinado, ainda, que justificasse a distribuição do processo na circunscrição de Brasília, se o réu reside na circunscrição de Brazlândia (ID 245485849). Em resposta, a exequente argumentou que o executado reside em Brazlândia, pugnando pelo retorno dos autos a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pedido acolhido pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (IDs 246792218 e 247636193). Em seguida, o conflito de competência foi suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Argumentou ter sido a inicial endereçada à circunscrição de Brasília, em consonância com o endereço do executado declarado na inicial (SHIGS 714, Bloco D, Apto. 106, Asa Sul - CEP 70.380-754). Em relação ao outro endereço indicado na petição em “Incra 7, s/no, Brazlândia”, sustenta que está claramente incompleto, sendo inviável a localização do executado no referido local. Informou o ajuizamento de ação do executado contra a exequente, em abril de 2025 (processo 0721701-30.2025.8.07.0001 - 17a Vara Cível de Brasília), ocasião na qual declarou residir na SHIGS 714, Bloco D, Apto. 106, Asa Sul, CEP 70.380-754. Por fim, reiterou que o executado reside em Brasília e o endereço em Brazlândia é claramente vago e impreciso (ID 248898756). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Suscitante). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações do Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator